Tribunal: STF
Processo: HC 221994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 119) formulado em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho em relação à decisão monocrática (eDOC 13), que, considerando a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente, Cleudson Garcia Montali, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    O impetrante narra que o paciente encontra-se preso cautelarmente em razão de supostos crimes cometidos na operação Raio X desde 29.9.2020, pela suposta prática dos delitos de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    Sobre o trâmite processual, informa que “a Defesa do acusado LAURO impetrou em 11/11/2020 ordem de habeas corpus, com pedido liminar, perante o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentada sob o n.º 2268299-16.2020.8.26.0000. Negado o pleito liminar, forte em ilegalidade apta a ensejar superação da Súmula 691/STF, os impetrantes impugnaram a decisão monocrática do eminente Relator através de outro habeas corpus, agora perante o col. Superior Tribunal de Justiça, sob o n.º HC 628531/SP. Indeferido liminarmente o habeas corpus suso mencionado, a Defesa constituída interpôs Agravo Regimental, com pedido de reconsideração da liminar em 09/12/2020, o qual foi improvido pela Sexta Turma. Enquanto isso, em primeiro grau, a Ação Penal veio a ser julgada procedente. Mas, inconformado com a r. Sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, a Defesa Técnica do acusado interpôs em tempo e modo próprios recurso de Apelação, o qual segue pendente de julgamento pelo eg. Tribunal Bandeirante até a presente data, sem qualquer previsão para se ultimar.”



    Apresenta histórico sobre o estado de saúde e junta laudos/relatórios médicos.



    Informa que, atualmente, o paciente está com os seguintes problemas de saúde: pós-bariátrico, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, esteatose hepática, desnutrição grave e depressão. Afirma que a unidade prisional onde encontra-se recolhido não conta com profissional médico. 



    Acrescenta que “o estado grave, em mau estado geral, qualificado pelo alto risco de morte súbita, em que agora LAURO se encontra decorre de: falta de alimentação adequada e fracionada, com ingestão em 3/3 horas para a sua condição de bariátrico; falta do uso do aparelho CPAP, sem o qual não consegue fazer o controle de sua pressão arterial; falta de alimentos hipoproteica, hipocalórica e hipogordurosa, sem os quais sofre com a perda de massa muscular de difícil recuperação sem auxílio de exercício físicos e fisioterapia; e falta de medicamentos específicos para a execução de tratamento farmacológico para suas doenças e comorbidades.” (eDOC 119, p. 14)



    Adiciona que os fatos pelos quais foi injustamente condenado em primeira instância teriam sido praticados no período de 2017/2019, tendo a prisão cautelar sido decretada em 2020, não havendo, portanto, contemporaneidade na manutenção da custódia preventiva. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes e tem trabalho e residência fixos.



    Requer, portanto, a aplicação do art. 580, do CPP, para que seja concedida prisão domiciliar humanitária ao paciente. (eDOC 119)



    Solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui-SP e determinei a realização de perícia médica oficial, inclusive com a informação sobre a possibilidade da continuidade do tratamento médico no estabelecimento prisional de custódia. (eDOC 144)



    As informações foram prestadas. (eDOC 155)



    O impetrante apresentou petição informando descumprimento do teor do despacho no qual determinei providências e reiterou o pedido inicial. (eDOC 159)



    Determinei, portanto, ao magistrado responsável pela 1ª Vara Criminal de Birigui que informasse as providências adotadas para o cumprimento da ordem expedida. (eDOC 161)



    Em nova petição, a defesa informou piora no estado de saúde do paciente. (eDOC 165)



    Na sequência, o Juízo de plantão declarou a determinação do imediato cumprimento da ordem, para a realização dos exames médicos solicitados. (eDOC 168)



    Novos pedidos da defesa foram apresentados (eDOC 171, eDOC 176 e eDOC 180). Neste último, a defesa declara que, em razão da piora no estado de saúde, o paciente foi internado no Hospital Estadual de Mirandópolis, sem previsão de alta.



    Abri vistas à Procuradoria-Geral da República (eDOC 168).



    A PGR apresentou parecer pela extensão da ordem. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pedido de extensão. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave. 1. A documentação acostada aos autos pela defesa do paciente também comprova, s.m.j., a gravidade de seu estado de saúde atual. 2. Pela extensão da ordem de habeas corpus em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho, com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com as mesmas condições impostas ao corréu Cleudson. (eDOC 186).



    É o relatório.



    Decido.



    O paciente requer, em síntese, a extensão dos efeitos de decisão monocrática (eDOC 13), na qual concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando problemas de saúde que demandam tratamento permanente e afirmando que o estabelecimento prisional não oferece suporte para o tratamento adequado às doenças. 



    No caso específico deste paciente, verifico que a irresignação merece prosperar.



    O artigo 318 do CPP apresenta as hipóteses de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar: 



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    I - maior de 80 (oitenta) anos; 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” 



    No caso em análise, são diversos os laudos médicos apresentados pela defesa de Lauro Henrique Fusco Marinho. Relatório médico apresentado pela defesa declara tratamento de “depressão grave por estresse pós traumático com tendência ao suicídio”, além de diabetes. O médico emissor do laudo também atesta que o paciente encontra-se “em mau estado geral, com patologias evolutivas, estando debilitado fisicamente, mentalmente podendo causar danos irreparáveis a sua saúde inclusive morte súbita ou suicídio”. (eDOC 123)



    Laudo de médico do Hospital Estadual de Mirandópolis, apresentado em 29.12.22, declara que o paciente é hipertenso, diabético, frequência cardíaca de 107 bpm, pressão arterial de 200 X 130 mmHg, fraqueza muscular e depressão grave. (eDOC 169)



    Relatório mais recente, de 10.1.23, realizado por médica plantonista do Hospital da Secretaria Municipal de Saúde, atesta que “Paciente hipertenso na entrada...encaminho a cardiologia paciente queixa de episódios de angina recorrentes, que tem aumentado frequência, última iniciou há 3 horas e mantém no momento... depressão com tentativa de suicídio prévio...”(eDOC 178)



    Ademais, a última informação é a de que o paciente havia sido internado no hospital da cidade por crise hipertensiva severa. (eDOC 182)



    Portanto, de acordo com os últimos laudos médicos, não há dúvidas quanto à gravidade do seu quadro clínico atual e da necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Este foi, inclusive, o entendimento da PGR, em parecer. Veja-se:



    “No caso em questão, contudo, ao que demonstrou a defesa do paciente Lauro Henrique Fusco Marinho, sua situação de saúde é bem parecida com a do corréu Cleudson, beneficiado com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Conforme consta em relatório médico apresentado por sua defesa, Lauro também é paciente pós-bariátrico, com quadro de perda de força muscular, sarcopenia, além de hipertensão arterial e cardiopatia. Há informação de tratamento por “depressão grave por estresse pós traumático com tendência ao suicídio” , além de diabetes. O médico emissor do laudo também atesta que o paciente se encontra em “mau estado geral, com patologias evolutivas, estando debilitado fisicamente, mentalmente podendo causar danos irreparáveis a sua saúde inclusive morte súbita ou suicídio”. 



    Há também nos autos a informação de que o equipamento CPAP, que precisaria utilizar para dormir com fins de controle da pressão arterial, não está sendo disponibilizado pela unidade prisional, o que piora seu estado de saúde. 



    Além disso, há informação de recente internação do paciente por crise hipertensiva severa. 



    S.m.j., a documentação acostada aos autos pela defesa do réu/paciente também comprova a gravidade de seu estado de saúde atual, justificando-se a extensão da ordem de habeas corpus.” (eDOC 186)



    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva que determinou a concessão da ordem:



    “Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido”. […] (HC 137728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017)



    “Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.” (HC 89105 extensão, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006) I



    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92). 



    Registro que, em um Estado Democrático de Direito, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante”. (HC 153.961, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



    Ante o exposto, considerando a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente Lauro Henrique Fusco Marinho por prisão domiciliar e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, impor cumulativamente as seguintes medidas cautelares: 



    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;



    II) monitoramento eletrônico.



    III) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que teriam sido utilizadas para a prática dos crimes narrados na denúncia, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;



    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem.



    IV) proibição de sair do país, com a entrega de seu passaporte em Juízo.



    V)Proibição de participação em redes sociais de sua titularidade ou de quaisquer outras pessoas.



    O paciente deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.



    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.



    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão em estabelecimento prisional.



    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente